Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MOTIVO FÚTIL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requer a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público pleiteia a majoração da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) examinar se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de homicídio privilegiado e acolher as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto: (a) à valoração negativa da personalidade do agente; (b) à consideração favorável do comportamento da vítima; e (c) à compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. A opção do Conselho de Sentença por rechaçar a tese de homicídio privilegiado e acatar as qualificadoras encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos testemunhais que descrevem a desproporcionalidade da reação do agente e o fato de a vítima ter sido golpeada quando já se encontrava caída, o que afasta a possibilidade de anulação do julgamento por violação à soberania dos veredictos.
4. A valoração negativa da personalidade do agente, com base em registro criminal arquivado e no depoimento isolado de uma testemunha, revela-se frágil e contrária à jurisprudência consolidada, devendo ser afastada.
5. A valoração favorável do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria ofende a soberania dos veredictos, pois o Conselho de Sentença, ao afastar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer a qualificadora do motivo fútil, concluiu que a conduta da vítima não foi capaz de justificar ou atenuar significativamente a ação do réu.
6. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, por serem ambas preponderantes, na forma do art. 67 do Código Penal, compensam-se integralmente, não havendo alteração da pena na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos da acusação e da defesa conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que, com base em elementos probatórios dos autos, opta por uma das teses apresentadas em plenário, não pode ser anulada sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova. 2. A valoração positiva do comportamento da vítima na dosimetria da pena é incompatível com a decisão soberana dos jurados que reconhece a qualificadora do motivo fútil e afasta a tese de homicídio privilegiado. 3. A circunstância agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, 'c'; Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59, 65, III, 'd', 67, 77 e 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III, 'c' e 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG; TJDFT, Acórdão 1381292, 0001832-14.2019.8.07.0008; TJDFT, Acórdão 1754367, 0728461-34.2021.8.07.0001.